Tribunal: TJES
Processo: 5003843-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003843-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO
RECORRIDO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003843-11.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: MAYARA CAMILA DUARTE DE OLIVEIRA

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE VEM RECEBENDO COBRANÇAS DA PARTE REQUERIDA SOBRE UMA SUPOSTA DÍVIDA DE 2001 NO VALOR TOTAL DE R$22.592,05. QUE NÃO RECONHECE O DÉBITO, POR NUNCA TER CONTRATADO COM A PARTE RÉ. AFIRMA SER DÍVIDA PRESCRITA E NÃO TER RECEBIDO NENHUMA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CESSÃO DE CRÉDITO. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA / NULIDADE DO CONTRATO DE CESSÃO E DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA, COM O CANCELAMENTO DA COBRANÇA, RETIRADA DO NOME DA PARTE AUTORA DO SISTEMA DO SERASA E DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E, EM CONSEQUÊNCIA, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE A PARTE AUTORA E A PARTE RÉ MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA E BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO (CONTRATO OBJETO DA AÇÃO 02 0012 841735 6 (Z0092710268) SE REFERE AO PRODUTO CDC REALIZADO NO DIA 06/10/2000, DATA DE ORIGEM JUNTO AO SERASA DIA 06/02/2001 NO LOJISTA SUPER MOVEIS, NO VALOR ATUAL DE R$21.773,22; CONTRATO OBJETO DA AÇÃO 02 0012 010492 M (Z0067160648) SE REFERE AO PRODUTO CDC, REALIZADO NO DIA 04/12/2000, DATA DE ORIGEM JUNTO AO SERASA DIA 04/02/2001, NO LOJISTA LOJA DE MOVEIS NATAN, NO VALOR ATUAL DE R$818,83); CONDENOU, SOLIDARIAMENTE, MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA E BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE A PARTE REQUERIDA SE ABSTENHA DE COBRAR AS DÍVIDAS DECLARADAS INEXISTENTES NESTES AUTOS E PROCEDA A BAIXA DA ANOTAÇÃO “CONTA ATRASADA” JUNTO AO SERASA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, APÓS O TR NSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO, SOB PENA DE MULTA POR CADA COBRANÇA DOCUMENTALMENTE COMPROVADA E MULTA DIÁRIA POR CADA ATRASO NA BAIXA, DE R$200,00 CADA, LIMITADO A R$3.000,00; JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: “No tocante aos danos morais, o autor alega a existência de cobrança por ligações, ausência de notificação prévia da cessão de crédito e a inscrição junto ao Serasa Limpa nome. Quanto às alegações de cobrança indevida por ligações telefônicas, observo que sequer existem documentos anexados à parte autora que demonstram a existência das chamadas encaminhadas ao seu telefone pelas Requeridas.Dessa forma, haja vista que para a comprovação do dano moral é imprescindível que reste provado as condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração da repercussão do dano causado na vida do ofendido com os reflexos oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano, o que não se verifica na presente demanda, podendo, o acontecimento, não ter passado de um pequeno aborrecimento. Portanto, os pedidos autorais não merecem acolhimento.” SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. TODAVIA, EXIGIBILIDADE SUSPENSA VISTO A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)